Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório da r. sentença: Trata-se de Ação de INVENTÁRIO ajuizada por EDILVA ROBERTA DE SOUSA RIBEIRO, ADAILTON ROBERTO DE SOUSA, ADALBERTO ROBERTO SOUSA, ADAO ROBERTO DE SOUSA, EDILENE ROBERTA DE SOUSA, EVA ROBERTA DE SOUSA quanto aos bens deixados por TEREZA MARIA DE JESUS. Realizada exaustivamente a intimação da parte requerente - desde agosto/2022 - a fim de que promovesse os atos e diligências de sua incumbência para emendar a petição inicial de modo a viabilizar a inauguração válida e regular da relação jurídico-processual, não cumpriu integralmente as determinações deste Juízo constantes de ID 135165814 e ID 143480155. Acrescento que a r. sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com o seguinte dispositivo: Diante do exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas judiciais nos termos da lei. Observe-se que, em caso de nova propositura da ação nesta circunscrição judiciária, deverão os autos ser distribuídos por dependência a este Juízo e a emenda outrora determinada deverá ser integralmente cumprida já na petição inicial, sob pena de indeferimento liminar da peça vestibular, nos termos do artigo 486, § 1o, do CPC. Inconformados, os autores apelam da condenação ao pagamento das custas processuais. Informam que foi requerida a gratuidade de justiça na petição inicial, mas esta não foi concedida sob o fundamento de que, em se tratando de inventário, a responsabilidade pelas custas processuais recai sobre o espólio e este teria valor expressivo, como sugerido pelo valor atribuído à causa, no caso, R$ 4.440.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta mil reais). Alegam que a condição de hipossuficiência dos autores deveria ter sido analisada no caso concreto. Afirmam que possuem sua renda comprometida e não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Acrescentam que há presunção de hipossuficiência e que esta só pode ser afastada se houver nos autos demonstração concreta de um real poder econômico da parte, o que não existe no caso em tela. Concluem que a condenação em custas os impedirá de distribuírem novamente a inicial. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça aos apelantes. Sem preparo, pois o recurso versa sobre a concessão de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Passo a decidir. Não obstante as alegações dos apelantes, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusa a questão. Não merece guarida, neste momento processual, qualquer impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os autores, ora apelantes, quedaram-se inertes quando o pedido foi negado na decisão interlocutória de ID 43562388, publicada em 21 de fevereiro de 2022, limitando-se a requerer dilação de prazo para providenciarem documentos que haviam sido requeridos pelo magistrado na mesma decisão (ID 43562391). Diante disso, se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão da matéria nela alegada, não cabendo sua veiculação em apelação. Nesse cenário, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. A propósito, confira-se aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente a fim de se obter uma prestação jurisdicional justa e coerente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em tempo inoportuno e na via inadequada, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. 2. O artigo 1.009, § 1o do CPC, prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Ausente impugnação tempestiva quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a apelação interposta posteriormente com intuito de discutir a matéria preclusa se revela manifestamente inadmissível. 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na sentença. 5. Não se pode permitir que uma das partes pretenda modificar, unilateralmente, termos que foram tratados na transação quanto à parcela que lhe coube de concessão mútua, sob pena de incorrer em comportamento contraditório e benefício de sua própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 6. No caso concreto, o recorrente não demonstra a ocorrência de qualquer vício de consentimento no momento que firmou os termos do acordo extrajudicial, em especial ao se considerar que ele é advogado e, portanto, com plena capacidade de entender todas as cláusulas ali estabelecidas, além de na ocasião estar assistido por seu patrono. 7. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator